Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730119-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 74309674) interposto por MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA (Executada) em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (Exequente), visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724067-58.2024.8.07.0007, que não conheceu do pedido de reconsideração da Executada apresentado à decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 234579540 de origem), a decisão agravada foi assim exarada (ID 238078495 de origem): Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 237867856 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. (grifos nossos). Quanto ao mais certifique-se o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID 234579540. Preclusa a decisão, expeça-se alvará, conforme determinado, e prossiga-se com a intimação do exequente para indicar bens à penhora. Publique-se. Da decisão acima transcrita, a Executada opôs embargos de declaração (ID 239360073 de origem), sendo que esses declaratórios não foram providos (ID 74309679). A Agravante, nas suas razões recursais, expõe, em suma, que (ID 74309674): 1) interpôs pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados em sua conta bancária, tendo como fundamento relevante a demonstração da origem lícita dos valores e o risco de dano grave e de difícil reparação, o qual não foi conhecido pelo Juízo de origem sob a justificativa d que pedidos de reconsideração não interrompem ou suspendem prazos para recurso; 2) a ausência de fixação expressa do prazo recursal na decisão originária, bem como a ausência de ciência inequívoca da rejeição do pedido de reconsideração, comprometeram o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da complexidade fática e da sucessão de atos processuais; 3) houve pedido reiterado de pronunciamento do Tribunal sobre questão veiculada na inicial, acerca de valores bloqueados em razão de ação decorrente de busca e apreensão, onde o bem já foi consolidado e transferido, não houve prestação de contas dessa transação e o valor descontado pela apreensão do bem é inferior ao praticado, sem falar que o valor apresentado pelo exequente é integral; e 4) o bem objeto da alienação fiduciária não possa ser restituído à parte devedora seja por já ter sido vendido, extraviado ou por qualquer outro motivo que inviabilize a sua devolução, impõe-se que o valor correspondente ao veículo seja restituído com base em critério objetivo e amplamente reconhecido, qual seja, o valor de mercado constante na Tabela FIPE à época da apreensão. Com essas alegações, ao final, pede: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que se reforme a Decisão Interlocutória, para fins de, não sendo possível a devolução do bem, seja extinta a cobrança, ocasionando a satisfação e resolução do contrato entre as partes. O recurso foi preparado (ID 74308639). No despacho de ID 74343492, o Relator determinou a intimação da Agravante para justificar a tempestividade do agravo de instrumento, em conformidade com a regra do art. 10 do CPC c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. A Agravante manifestou sobre a tempestividade do recurso (ID 74781815). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O conhecimento do recurso exige a análise dos requisitos de sua admissibilidade. Para tanto, são considerados como pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). (grifamos). Constata-se que o presente agravo de instrumento não transpõe a barreira da admissibilidade, pois é intempestivo. Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, sem o qual, não poderá conhecer dele. O art. 1.003, § 5o estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração. O presente recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 dias úteis da decisão que não acolheu a impugnação à penhora proposta pela Executada (ID 234579540 de origem). A parte ao invés de imediatamente opor/interpor recurso em face da referida decisão, assim, não o fez, apenas limitou-se a formular pedido de reconsideração da decisão aquele Juízo. Sendo que o pedido de reconsideração nem foi conhecido pelo Juízo de origem (ID 237867856). Em consulta aos autos de origem, observou-se que foi certificado que o prazo recursal para a parte Executada se expirou em 30/05/2025 (ID 193746371). Enquanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no dia 23/07/2025 (ID 74309674), ou seja, após transposto e muito o prazo recursal. Frisa-se que, a Executado/Agravante não recorreu de imediato da decisão que não acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros, mas apenas peticionou ao Juízo pedindo reconsideração daquela decisão (ID 237867856 de origem). De sorte que, o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal, o qual será contado a partir da data da publicação/intimação da decisão que originou a pretensão recursal. Portanto, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, não foi impugnada no tempo e modo próprios. Logo, essa decisão foi alcançada pelo fenômeno da preclusão, conforme preceitua o art. 223, caput, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. É uníssona a compreensão jurisprudencial em proclamar que, o pedido de reconsideração de decisão não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível para impugná-la. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme comprova dos julgados a seguir: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 56 DA LEI N. 9.605/1998 E 304 DO CP. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 579 do CPP , a jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não fique configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro. 2. De fato, não raras vezes, esta Corte costuma receber pedidos de reconsideração como agravos regimentais, desde que observados alguns requisitos, como a boa-fé e a devida observância ao prazo recursal do respectivo recurso, em atendimento ao princípio da economia processual. 3. No entanto, tal expediente deve ser compreendido como uma faculdade da turma julgadora, e não um dever ex vi legis ou mesmo um direito subjetivo da parte prejudicada. Como cediço, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência. 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.408.132/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A alegação de omissão, não suprida no julgamento dos embargos de declaração, quanto à verificação dos requisitos para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, não foi objeto dos embargos de declaração, o que enseja, no ponto, a aplicação da Súmula n. 284/STF, porquanto deficiente a fundamentação do recurso. III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula n. 83/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.709.894/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.). (grifos nossos). Não destoa dessa compreensão, o posicionamento deste Colegiado sobre o assunto, conforme pode verificar dos julgados a seguir: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1316460, 07445662620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). De igual modo, preconiza a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão, confira os arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso sem fundamento, protelatório ou para rediscussão do que foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, situação que não é abrangida pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por intempestividade, nos termos dos art. 932, inc. III e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC; e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Sem majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, haja vista a não condenação da verba honorária na decisão agravada (art. 85, § 11, do CPC). OFICIE-SE o Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 11:21:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador